Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Liquidação de sentença. Honorários advocatícios. Ausência de litigiosidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença que, ao reconhecer a inexistência de valores a serem incorporados, finalizou o processo sem fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de previsão legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em decisão proferida em liquidação de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão proferida na fase de liquidação de sentença, ao reconhecer a ausência de valores a serem incorporados, possui natureza de sentença, admitindo a interposição de apelação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.
4. O artigo 85 do CPC prevê a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em diversas fases processuais, inclusive no cumprimento de sentença e na execução, mas não há previsão legal específica para a fixação de honorários em liquidação de sentença.
5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de honorários na fase de liquidação somente é cabível em hipóteses excepcionais de litigiosidade entre as partes, o que não se verifica nos autos.
6. A atuação processual do réu restringiu-se à apresentação de impugnação quanto à necessidade de compensação de valores, tendo sido o procedimento conduzido de forma simples, sem incidentes ou complexidade que justificassem a imposição de verba honorária.
7. A tese firmada no Tema 1076 do STJ não se aplica ao caso, pois trata da forma de fixação dos honorários quando cabíveis, e não da sua admissibilidade em liquidação de sentença sem litigiosidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários advocatícios em liquidação de sentença somente é admissível em hipóteses excepcionais de litigiosidade entre as partes. 2. A inexistência de valor a ser incorporado na fase de liquidação de sentença e a ausência de controvérsia relevante afastam a possibilidade de condenação em honorários. 3. A sentença que reconhece a inexistência de valor a ser incorporado em liquidação de sentença possui natureza terminativa e é impugnável por apelação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput e §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1777964, 0725486-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 25.10.2023, DJe 10.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2.039.909/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024.